Tribunal: TJMT
Processo: 0060026-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060026-67.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE G Q DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 74.150.566/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TRANSPORTE SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.135.910/0001-60 (AGRAVADO), TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER - CPF: 010.019.081-20 (ADVOGADO), JOSE G Q DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 74.150.566/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER - CPF: 010.019.081-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0060026-67.2014.8.11.0041

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TRANSPORTE SILVA LTDA - EPP

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3.

O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1o, II, "a", da LC 87/1996.

4.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5.

No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6.

A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2.

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3.

A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0060026-67.2014.8.11.0041

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TRANSPORTE SILVA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, em decorrência do encaminhamento do feito pela Vice-Presidência deste Sodalício, em razão de acórdão da lavra desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e

manteve a decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou a sentença prolatada no mandado de segurança de origem, “para determinar à autoridade coatora que deixe de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD da conta do impetrante – UC no 20129913 e 5873401”.

Antes de promover o juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência, sobre o fundamento de o acórdão estar em aparente dissonância com o entendimento do STJ, manifestado no Tema 986, encaminhou o feito, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para um possível juízo de retratação.

Nessa quadra, os autos vieram-me conclusos, para a reapreciação da questão submetida no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0060026-67.2014.8.11.0041

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: TRANSPORTE SILVA LTDA - EPP

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acordão proferido por esta Câmara no presente feito, cuja tramitação estava sobrestada, e que agora é objeto de revisão, por força do disposto no artigo 1.030, II, do CPC, foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO DA TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ – SÚMULA 166 DO STJ - RESERVA DE PLENÁRIO — DESNECESSIDADE — ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO VERBETE No 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que ratificou a sentença em remessa necessária, não merece prosperar o agravo regimental que a pretende modificar.

É uníssono neste E. Tribunal, que acompanha o entendimento pacífico no STJ sobre a abusividade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição, já que o fato gerador do imposto configura-se na saída da mercadoria, ou seja, a energia elétrica efetivamente consumida pelo contribuinte, e não na produção ou distribuição.

Assim, não há ofensa a reserva de plenário, mesmo porque, o STF já pronunciou ser “Desnecessária a submissão da matéria ao Plenário desta Corte, uma vez que a limitação da aplicação do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência do ICMS afasta suposta violação a cláusula da reserva de plenário prevista no art. 97 da Carta Maior, cuja caracterização se faz necessária que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal (STF, RE 810079 AgR/SE, Ministra Rosa Weber,DJe 10/3/2015).”

A matéria em análise trata da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, tema que já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do Tema 986, consolidado no julgamento do REsp no 1.163.020/RS, realizado em 13/03/2024, cujo acórdão foi publicado em 29/05/2024.

O entendimento fixado pelo STJ determinou que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1o, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS” (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024, Tema no 986).

Entretanto, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que somente os consumidores que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela ainda vigentes, poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo, independentemente da realização de depósito judicial. Veja-se:

[...]
38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até
27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto,
não
beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.
[...]

(STJ, REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).

No caso concreto, observo que a parte impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014 (Id. 111344455, pág. 80), a qual foi ratificada pela sentença de 10/04/2015 (Id. 111344455, pág. 98), ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STJ (27/03/2017).

Dessa forma, o contribuinte encontra-se protegido pela modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, razão pela qual deve ser respeitada a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, ou seja, de 19/12/2014 até 29/05/2024.

Cumpre, ainda, esclarecer que, não há falar na suspensão dos efeitos da liminar concedida nestes autos. Isso porque as decisões proferidas no Pedido de Suspensão Liminar no 53157/2015, pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atingiram apenas decisões precárias (liminares) até o julgamento de mérito dos respectivos mandados de segurança. Como no presente caso houve julgamento de mérito confirmando a decisão liminar, tal suspensão não se aplica à impetrante.

Diante do exposto, exerço o juízo de retratação para
PROVER, EM PARTE
, o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para readequar o entendimento anteriormente proferido ao disposto no Tema 986 do STJ e, de resultado, retificar a sentença de primeiro grau, garantindo, no entanto, a impetrante a não inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025